Tribunal: TJDFT
Processo: 0724690-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1 – Desconsideração da personalidade jurídica. Na forma do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica da empresa, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. O encerramento irregular das atividades da empresa bem como o fato de a devedora não possuir bens penhoráveis não denotam, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros. Logo, não há fundamentos para se acolher o pedido.
2 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J